Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-61.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702962-61.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EZEQUIEL LOPES BRAGA DECISÃO Tendo em vista a certidão lavrada pela Secretaria do Juízo de origem, consignando que não havia recurso de apelação a ser apreciado por este Tribunal (ID 42649735), porquanto transitada em julgado a sentença que extinguiu a punibilidade do réu, pelo cumprimento das condições impostas no sursis, e tendo em vista a manifestação do Ministério Público (ID 42716310), corroborando a não interposição de recurso, bem como manifestando-se pelo arquivamento dos autos, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023 14:01:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator